Tribunal: TJMT
Processo: 0043322-13.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0043322-13.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 14.693.850/0001-27 (RECORRIDO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENDENTE DE ANÁLISE - PREVISÃO LEGAL – ART. 151, III DO CTN - SENTENÇA RATIFICADA.

Reclamações e recursos no âmbito de processo administrativo suspendem a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
0043322-13.2013.8.11.0041
impetrado por
NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.
contra ato praticado pela Gerência de Planejamento de Prestação de Serviço da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz).

A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida, assegurando a impetrante a suspensão do crédito tributário oriundo da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito no 10683963 até o julgamento do recurso interposto no processo administrativo, em que se discute o caso.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (ID 17839477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor José B. Gonçalves, opina pela ratificação da sentença (ID 26104985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal a exigibilidade do crédito tributário oriundo da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito no 10683963, antes do término do processo administrativo que questiona o ato.

Aduz a impetrante que atua no ramo de comércio atacadista de cereais, algodão e leguminosas beneficiadas desde 2011.

Em 24/07/2013 emitiu uma nota fiscal de venda de pluma de algodão e no dia seguinte, 25/07/2013, a empresa foi autuada no Posto Fiscal Correntes, devido a suspensão sumária de sua inscrição estadual nos cadastros da Sefaz e foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito no 10683963.

Em seguida, a impetrante manejou processo administrativo de revisão do lançamento tributário, objetivando a desconstituição do débito lançado em sua conta corrente fiscal. No entanto, a Sefaz não suspendeu a exigibilidade do crédito.

A liminar foi deferida e confirmada quando do julgamento do mérito.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no
mandamus
, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, reclamações e recursos no âmbito de processo administrativo suspendem a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional, vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN) (N.U 0006663-39.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)”.

Assim, a exigibilidade do tributo deve ficar suspensa até o julgamento da impugnação da impetrante.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, uma vez que a negativa ou omissão da suspensão do crédito objeto do processo administrativo fiscal, pendente de análise, viola o Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020